Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CIELO. PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE. APLICAÇÃO DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No sistema de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do direito em que sustenta sua pretensão e ao réu do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, com suporte no artigo 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor, tem admitido a equiparação daqueles que, em que pese não serem destinatários finais do produto ou serviço oferecido, possuem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo estranhas à sua especialidade.
3. A hipossuficiência técnica que justifica a inversão do ônus da prova é decorrente da falta de acesso a informações científicas ou técnicas dominadas apenas por uma das partes, como ocorre no caso dos autos.
4. Verifica-se que o defeito na prestação do serviço só pode ser imputado à ré, que não comprovou a adesão automática da autora, tampouco, cancelou as operações tempestivamente.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.